Tribunal: STF
Processo: ARE 1594655
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. CONCURSO DA POLICIA MILITAR. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. PAGAMENTO DE SALÁRIO A MENOR. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. “A apelada faz jus à remuneração igual aos demais soldados, principalmente porque o fato de haver concluído o curso de formação de soldados, amparada por uma tutela antecipada, não pode servir de alicerce para a Administração Pública violar os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Moralidade insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. - O caso tratado nos autos não é de reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas sim de retribuição a uma situação de fato, estabelecida em lei, qual seja, o exercício regular de uma função pública sem a devida compensação pecuniária.” (Apelação / Reexame Necessário nº 0842966-06.2016.8.15.2001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 29.10.2019)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, I e II, da Constituição da República, bem como afronta à Súmula Vinculante nº 37.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Outrossim, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 37, caput, I e II, da Lei Fundamental, tampouco a Súmula Vinculante nº 37, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Mesmo que superados o referido óbice, o recurso não comportaria provimento. 
A controvérsia foi assim decidida:

“Extrai-se do caderno processual que o Autor, ora Apelado, é policial militar e passou a exercer suas funções como Soldado, porém, não percebia a remuneração como tal.
Vê-se, também, que Ente Estadual deu-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que concluíram o certame, devido ao fato de que o Autor teria participado e concluído o curso, por força de tutela antecipada deferida.
Sem mais delongas, tenho que o Promovente faz jus à remuneração igual aos demais soldados, sobretudo pelo fato de haver concluído o curso de formação respectivo, amparada por uma liminar, a qual não pode servir de alicerce para a Administração Pública violar o Princípio da Isonomia.
Desse modo, o Promovido não pode se furtar ao implemento da equivalência salarial, visto que o Autor, repita-se, concluiu o Curso de Formação, porquanto tal procedimento patentearia locupletamento ilícito e violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Moralidade insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Destaco, ainda, que o caso aqui tratado não é de reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, mas sim de retribuição a uma situação de fato, estabelecida em lei, qual seja, o exercício regular de uma função pública sem a devida compensação pecuniária.
Nesse sentido, tem julgado esta Corte de Justiça:
[...]
Dos Honorários sucumbenciais
Tratando-se de processo em que a Fazenda Pública é parte, o Código de Processo Civil estabelece que a condenação em honorários deve seguir o artigo 85, §3º do CPC. Todavia, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, 4º, II, do mesmo diploma legal.
Ademais, destaca-se que, em razão da impossibilidade de majoração da verba honorária antes da sua própria fixação na origem, o trabalho desenvolvido pelo causídico nesta segunda instância deve ser, no momento da liquidação, considerado pelo juízo de primeiro grau como integrante do conjunto de toda a atividade desempenhada, o que vai ao encontro do disposto no §2º, I, do art. 85 do CPC, que prevê, expressamente, como vetores para fixação dos honorários advocatícios o “trabalho realizado” e o “tempo exigido para o serviço”.
Ante o exposto, DESPROVEJO a Remessa Necessária, mantendo a Sentença em todos os termos.” (grifei)

Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prazo de validade. Prorrogação. Ato discricionário. Reexame de cláusulas editalícias e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte tem reconhecido a discricionariedade da Administração pública no tocante à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 594410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-05-2014)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1513917 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-10-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1519280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente